Tribunal: TJMT
Processo: 1018081-65.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018081-65.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELTON JOSE DA SILVA - CPF: 986.181.481-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEILSON FLORENCIO CARDOSO - CPF: 064.969.221-79 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS SALGUEIRO DA SILVA - CPF: 706.267.211-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON FLORENCIO CARDOSO - CPF: 064.969.221-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO COSTA ZUMAS - CPF: 033.030.431-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA ALVES DE SOUZA - CPF: 043.396.451-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELWES HUENDE DE ALMEIDA PINTO - CPF: 066.881.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELTON JOSE DA SILVA, ADEILSON FLORENCIO CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – IMPROCEDÊNCIA – RESOLUÇÃO Nº 11/2017 TP/TJMT – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há violação às disposições do art. 22, I, da CRFB/88 quando houver alteração da competência territorial em razão da matéria. Precedente.
“
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
” (HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018081-65.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ELTON JOSE DA SILVA, ADEILSON FLORENCIO CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Elton José da Silva e Adeilson Florenscio Cardoso em face da decisão exarada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT nos autos do processo nº 1018081-65.2021.8.11.0000, que determinou o declínio de competência em razão da matéria para que o presente feito seja processado e julgado pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 104840952).

Em suas razões, os recorrentes (a) pugnam pelo reconhecimento da inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno com supressão parcial do texto “
com jurisdição em todo o estado
” bem como da violação ao art. 22, I, e art. 5º, LIII, da Constituição Federal, (b) aduzem suposta contrariedade e negativa de vigência a Lei Federal, pois o termo “
com jurisdição em todo o estado
” utilizado na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno violaria os art. 69, 70, 78, 79 e 83 do Código de Processo Penal, (c) afirmam a violação dos critérios de modificação de competência –
conexão e continência –
, (d) sublinham hipotética violação dos critérios de definição de competência pela prevenção e (e) salientam que a competência decorrente da especialização de Varas possui natureza relativa e nas hipóteses de crimes conexos destacam que a competência deveria ser definida pelo local em que ocorreu o crime para o qual é cominada a pena mais grave nos moldes do art. 78, II, do Código de Processo Penal (ID 104839498).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada (ID 104840960).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito (ID 107269462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELTON JOSE DA SILVA, ADEILSON FLORENCIO CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor dos recorrentes e de outros indivíduos perante o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT atribuindo-lhes diversas práticas delitivas, dentre elas, as insculpidas no art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/13, art. 1º, I,
a
e II da Lei nº 9.455/97, art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03 (ID 104839499).

Devidamente citados, os recorrentes apresentaram resposta à acusação (ID 104840950 e ID 104840951), contudo, com a remessa do feito ao juízo da 3ª Vara de Juína/MT, foi proferida decisão determinando o declínio de competência, a fim de que o processo passasse a tramitar e fosse julgado perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 104840952), motivo pelo qual o presente recurso foi interposto.

Pois bem.

Em seu primeiro argumento, os recorrentes alegam a inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno/TJMT com supressão parcial do texto “
com jurisdição em todo o estado
” bem como da violação ao art. 22, I, e art. 5º, LIII, da Constituição Federal.

Argumentam que apesar da possibilidade da especialização das varas por meio de Códigos de Organização Judiciária, desde que observados os critérios de mera organização e divisão de competência pela natureza da infração, a partir de critérios de territorialidade já definido por lei federal, sob pena de violação das regras de competência, a Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno/TJMT, especificamente no texto “
com jurisdição em todo o estado
”, padece de inconstitucionalidade.

A incompatibilidade com o texto constitucional decorreria, dentre outros pontos, da afronta ao art. 22, I, CRFB/88, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso teria invadido matéria de competência legislativa exclusiva da União (matéria processual), sendo evidente o vício de iniciativa.

Destaca que “
não se confunde legislar sobre matéria processual com a lei de organização judiciária, uma vez que neste último cabe apenas a distribuição de competência entre os diversos Juízos (varas especializadas) da mesma circunscrição (território), conforme critério estabelecido pela legislação federal
”.

Fundamenta esta tese afirmando que apenas a União tem competência para legislar sobre matéria processual penal (art. 22, I) e que o critério utilizado pela lei federal (CPP) para definir o que é o local do fato é o território (art. 18, §§ 2º e 3º, CF. Decreto lei n.º 3.689/41, art. 70 – CPP).

Para melhor compreensão da tese recursal, de que houve invasão por parte da Corte Estadual a matéria processual, convém mencionar que a referida Resolução, ao definir a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, estabelece que cabe a esta unidade jurisdicional “
processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência
”.

Embora a defesa tenha trazido argumentos acompanhados de entendimentos doutrinários para subsidiar sua tese, não é possível perder de vista que o art. 96, I, alínea
d
, da Constituição Federal permite aos Tribunais de Justiça “
propor a criação de novas varas jurisdicionais
”, tanto que o Superior Tribunal de Justiça analisando a mesma questão, também relativa à competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, destacou que “
o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais
.”

E concluiu que “
não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
” (HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

E no âmbito do Supremo Tribunal Federal, registre-se: “
I – A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada
” (HC 113018, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013).

Desta forma, em atenção à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca da interpretação a ser dada ao art. 96, I, da Constituição Federal, rejeito o argumento defensivo de que a Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno/TJMT, especificamente no texto “
com jurisdição em todo o estado
”, padece de inconstitucionalidade.

Quanto à tese relativa à suposta contrariedade e negativa de vigência a Lei Federal, pois o termo “
com jurisdição em todo o estado
” utilizado na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno/TJMT, violaria os art. 69, 70, 78, 79 e 83 do Código de Processo Penal, alegam que o Código de Processo Penal (art. 69, I c/c art. 70, CPP) dispõe que a fixação da competência atenderá à teoria do resultado.

E acrescentam que a Súmula nº 206 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo
”, podendo-se concluir que a competência territorial é determinada com anterioridade lógica sobre a competência do juízo.

Somam ainda aos seus argumentos, a suposta violação dos critérios de modificação de competência –
conexão e continência
– e sublinham hipotética violação dos critérios de definição de competência pela prevenção, além de defenderem que a competência decorrente da especialização de Varas possui natureza relativa e nas hipóteses de crimes conexos destacam que a competência deveria ser definida pelo local em que ocorreu o crime para o qual é cominada a pena mais grave nos moldes do art. 78, II, do Código de Processo Penal (ID 104839498).

Trouxe em favor de seus argumentos diversos precedentes e argumentou a favor de que a possibilidade de atribuição de competência à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT deve se restringir à capital, não podendo exceder e atrair processos de comarcas distintas.

Mas os argumentos não devem prosperar.

Em primeiro lugar porque o verbete sumular 206 da Corte da Cidadania não se aplica ao caso, pois restringe-se a matéria cível (HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Quanto às demais questões, registre-se mais uma vez, a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá diz respeito à matéria e, como tal, deve prevalecer sobre as demais.

A este respeito: “
A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada
” (HC 113018, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013).

Apenas para consolidar o entendimento: “
não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
” (HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vários
são os precedentes que já afastaram a referida tese. A título de reforço, mencione-se: “
A alteração das regras de distribuição de competência
em razão da matéria
não está inserida dentre as matérias que se impõe a reserva legal, em razão da interpretação do art. 96, I, “a”, e 125, § 1º, ambos da Constituição Federal, conferido pelo próprio Pretório Excelso, admitindo-se, pois, que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
”
(N.U 0005547-58.2013.8.11.0042, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)
.

Igualmente: “
o STF e o STJ, há tempos, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais estaduais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso
” (N.U 1001995-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021).

Por fim: “
O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso. (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT). É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ
” (HC NU 1014759-71.2020.8.11.0000)” (N.U 1000474-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021).

Diante de todo o exposto e sem maiores delongas, em razão da matéria encontrar-se pacificada no âmbito desta Corte e dos Tribunais Superiores,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022